Tribunal: TJSP
Processo: 0013037-03.2007.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Roubo Majorado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO E ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO, EM CONTINUIDADE DELITIVA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU COMO ÚLTIMO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO O TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO – DECISÃO RESPALDADA EM POSICIONAMENTOS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ENTENDIMENTO APLICÁVEL, ANTE A VEDAÇÃO À EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. RECURSO

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO E ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO, EM CONTINUIDADE DELITIVA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU COMO ÚLTIMO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO O TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO – DECISÃO RESPALDADA EM POSICIONAMENTOS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ENTENDIMENTO APLICÁVEL, ANTE A VEDAÇÃO À EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.